Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-62.2019.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-62.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA BECK SA - CNPJ: 03.472.594/0001-21 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AGROPECUARIA BECK SA - CNPJ: 03.472.594/0001-21 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO, E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
–
SUBSTITUIÇÃO CDA
– ERRO MATERIAL –
IMPOSSIBILIDADE
–
SUMULA 392 DO STJ
–
REMESSA NECESSÁRIA
– NÃO CONHECIMENTO -
CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC
– MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (súmula 392 – STJ).

2. Nas situações em que o valor da causa/condenação não atinge o limite legal de 500 salários mínimos, não há necessidade de submeter a sentença ao o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC.

3. Em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados.

4. Recurso adesivo desprovido, recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
AGROPECUÁRIA BECK S.A
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Execução Fiscal

nº 1002785-62.2019.811.0003, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito.

Em suas razões recursais, a Agropecuária Beck S.A
defende que sentença não se sujeita ao reexame necessário, uma vez que o proveito econômico auferido não ultrapassa o valor disposto no art. 496, §3º, II do CPC.

De outro lado, alega que o proveito econômico obtido pela Apelante corresponde ao valor do débito extinto, ou seja, ao valor atribuído à causa (R$301.724,56), que não é inestimável e tampouco irrisório, ou seja, não se enquadra na possibilidade legal de aplicação excepcional do art. 85, §8º, CPC, como o fez a r. sentença apelada.

Indica que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico auferido e de acordo com os critérios objetivos fixados no art. 85, §3º, do CPC.

Pontua, ainda, que a Lei Estadual n.º 7.603/01 concedeu isenção aos Entes Políticos quanto ao pagamento de custas, no entanto, a própria norma ressalva expressamente o dever de reembolsar os valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Afirma que, em caso de provimento do recurso, o ente estadual deve ser condenado ao reembolso do valor do preparo.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso. [id. 72756451]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 72756456]

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso, sustenta que consta na CDA o número do processo administrativo que gerou o título executivo, qual seja, nº 336422/2008, no qual efetivamente constou no polo passivo a Agropecuária Beck LTDA.

Diz que, no bojo do processo administrativo em questão, houve a homologação do auto de infração nº 105684, lavrado em desfavor da mesma.

Aponta que eventual erro material no número do auto de infração que constou na CDA não pode induzir a sua nulidade, uma vez que não prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa do executado, mormente porque era plenamente possível localizar o processo administrativo em que o mesmo foi parte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos formulados na exceção de pré-executividade sejam julgados improcedentes. [id. 72756454]

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. [id. 72756459]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Com efeito, cediço que o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

In casu
, a parte Apelante goza de prazo em dobro, por se tratar de ente público estadual, bem como a intimação deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se extrai do art. 183, §1º do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Extrai-se dos autos que o ente público estadual fora intimado dos embargos de declaração (id. 72754549) em 24/06/2020 via DJe, com registro de ciência na data de 26/06/2020. Todavia,
o protocolo do recurso somente ocorreu em 08/09/2020, ou seja, após o decurso do prazo recursal.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

(N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Por outro lado, subsidiariamente, o ente estadual requereu o recebimento do recurso como se Adesivo fosse, uma vez que a parte requerente interpôs recurso de Apelação.

Desse modo, passo à análise do recurso Adesivo.

Pois bem. O ente estadual defende que apesar de a CDA 20179630 apresentar erro material, no que tange ao número do auto de infração, tal motivo, por si só, não obsta a defesa da parte Executada, uma vez que pela simples observância do nº do processo administrativo, que consta na CDA, já seria possível localizar o processo em que a Executada foi parte.

Indica, ainda, que eventual erro material no número do auto de infração que constou na CDA não pode induzir a sua nulidade, uma vez que não prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa do executado, mormente porque era plenamente possível localizar o processo administrativo em que o mesmo foi parte.

Ora, em que pese a possibilidade de se substituir a Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal, tal situação não se amolda ao presente caso, uma vez que o feito foi sentenciado, atraindo o disposto na súmula 392 do STJ,
in verbis
:

“A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Insta consignar que o momento oportuno para a Fazenda Pública requerer a substituição da Certidão de Dívida Ativa seria na impugnação à exceção de pré-executividade, todavia, não o fez, pois deixou transcorrer o prazo
in albis.

Logo, alegar mero erro material, tão somente, em recurso adesivo, obsta a substituição da CDA, ao passo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

DO RECURSO DA GROPECUÁRIA BECK S.A.

Em seu recurso, a Agropecuária Beck S.A sustenta que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.

Nesse ponto, razão assiste à Apelante,
uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art.
496, II, do CPC
, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia,
o § 3º, inciso II do referido dispositivo legal, excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.” (negritei)

No caso, o valor da causa alcança, tão somente, o importe de R$301.724,56 (trezentos e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), o que não ultrapassa o limite fixado no art.
496, §3º, II, do CPC.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao Apelante.

Isso porque, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte Executada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Deste modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

No caso, esses elementos me autorizam a manter os honorários advocatícios como fixados (R$5.000,00), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia segunda câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
de Agropecuária Beck S.A, tão somente, para não conhecer da remessa necessária. De outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021